Tribunal: TJSP
Processo: 2065788-29.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas e resistência. Pedido de revogação da prisão preventiva. Paciente que ostenta condenações anteriores pela prática de crimes de roubo, furto e tráfico de entorpecentes. Circunstâncias que até o momento impõem a manutenção da prisão preventiva. Excesso de prazo para a formação da culpa não verificado. Ausência de injustificada morosidade no andamento da ação penal.

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas e resistência. Pedido de revogação da prisão preventiva. Paciente que ostenta condenações anteriores pela prática de crimes de roubo, furto e tráfico de entorpecentes. Circunstâncias que até o momento impõem a manutenção da prisão preventiva. Excesso de prazo para a formação da culpa não verificado. Ausência de injustificada morosidade no andamento da ação penal. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2065788-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Registro, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JOSIMAR CORREA TOBIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065788-29.2020.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS n. 2065788-29.2020.8.26.0000
Comarca: REGISTRO
Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente: JOSIMAR CORREA TOBIAS
Voto: 17797
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas e resistência. Pedido de
revogação da prisão preventiva. Paciente que ostenta condenações
anteriores pela prática de crimes de roubo, furto e tráfico de
entorpecentes. Circunstâncias que até o momento impõem a
manutenção da prisão preventiva. Excesso de prazo para a
formação da culpa não verificado. Ausência de injustificada
morosidade no andamento da ação penal. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pela Dra.
Mariela Moni Marins Tozetto, defensora pública, em favor de JOSIMAR
CORREA TOBIAS, sob a alegação de ilegal constrangimento por parte do
D. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Registro, que
mantém a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática
dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e no
artigo 329, do Código Penal.
Pugna a impetrante, em suma, pela revogação
da prisão preventiva do paciente, sob o argumento de que não se
mostram presentes os seus fundamentos autorizadores, bem como em
razão do excesso de prazo na formação de culpa (fls. 01/07).
A liminar foi indeferida (fls. 47/50).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065788-29.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de
Registro prestou informações (fls. 54/55).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra do Dr. Vinícius Bonesso Guillen, opinou pela denegação da ordem
(fls. 73/76).
É, em síntese, o relatório.
A ordem deve ser denegada.
O paciente foi denunciado porque, em tese, no
dia 03 de setembro de 2019, por volta das 23h, na Rua Pedro Lopes
Dias, n. 313, na cidade de Registro, trazia consigo 48 porções de
“crack” e cocaína (5,88g massa líquida) e 22 porções de maconha
(46,47g - massa líquida), conforme laudo de constatação (fls. 28/32
autos originais), sem autorização ou em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.
Também foi denunciado porque, nas mesmas
circunstâncias de tempo e local, opôs-se à execução de ato legal,
mediante violência aos policiais militares Victor Claro Pupo da Cunha e
Mário Edson Pereira.
Agiu acertadamente o d. juízo a quo, porquanto
estão presentes os pressupostos e fundamentos autorizadores da prisão
preventiva.
Ponderou o i. magistrado a quo, diante da
aferição da materialidade e dos indícios de autoria, a necessidade de
conversão da prisão em flagrante em preventiva, destacando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065788-29.2020.8.26.0000 -Voto no
4
expressiva quantidade de entorpecentes e a maior nocividade de parte
das drogas, além do histórico criminal do paciente (fls. 51/54 autos
originais).
Com efeito, além dos indícios suficientes de
autoria e prova da materialidade delitiva aferidos pelo auto de prisão
em flagrante em delito (fls. 01/02 autos principais), pelo auto de
exibição e apreensão (fls. 11/12
autos principais), pelo laudo de
constatação (fls. 28/32
autos originais) e pelo laudo pericial (fls.
92/95 autos principais), o histórico criminal do paciente demonstra
que sua segregação cautelar é necessária para garantir a ordem pública
e assegurar a aplicação da lei penal.
Nesse
sentido,
cumpre
mencionar
que
o
paciente ostenta condenações anteriores pela prática dos crimes de
roubo (processo n. 0009273-27.2010.8.26.0495; trânsito em julgado
para a Defesa em 11.04.2014, fls. 36 dos autos principais) e tráfico de
drogas (processo n. 0009469-2008.8.26.0495; trânsito em julgado para
a Defesa em 28.03.2011, fls. 36/37 dos autos principais).
Ademais, ele é reincidente pela prática dos
delitos de roubo (processo n. 0003319-87.2016.8.26.0495; trânsito em
julgado para a Defesa em 02.07.2018, fls. 34, autos principais) e furto
(processo n. 0001384-85.2011.8.26.0495; trânsito em julgado para a
Defesa em 25.10.2013 e pena julgada extinta em 05.08.2015, fls.
34/35 dos autos digitais principais).
Tais circunstâncias indicam que o paciente, ao
menos em tese, se dedica a atividades criminosas, revelando a
inadequação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no
artigo 319, do Código de Processo Penal, além de evidenciar que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065788-29.2020.8.26.0000 -Voto no
5
prisão preventiva se faz necessária para assegurar a aplicação da lei
penal e a ordem pública.
Ademais, trata-se de crime grave, responsável
pelo fomento de diversos outros delitos, em especial os delitos contra a
vida e ao patrimônio, além de ser a porta de entrada de muitos
cidadãos aos vícios em substâncias entorpecentes, causando, também,
evidente dano à saúde pública.
Nesse sentido, já decidiu esta 16a Câmara de
Direito Criminal:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Flagrante convertido
em preventiva. Validade dos fundamentos lançados.
Comprovação da materialidade delitiva e suficientes
indícios de autoria. Paciente reincidente. Risco à ordem
pública. Decisão bem fundamentada. Constrangimento
ilegal inexistente. Ordem denegada.
(TJSP;
Habeas
Corpus
2224589-48.2017.8.26.0000;
Relator: Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Suzano - 2a Vara
Criminal; Data do Julgamento: 30/01/2018; Data de
Registro: 31/01/2018, V.U.)
De resto, não vislumbro a ocorrência de excesso
de prazo na formação da culpa, uma vez que a ação penal vem se
desenvolvendo em prazo razoável, sendo certo que o paciente foi preso
em flagrante em 03.09.2019 e, em audiência de custódia realizada no
dia seguinte, foi decretada sua prisão preventiva (fls. 51/54 autos
originais). A denúncia foi oferecida em 20.09.2019 (fls. 106/108 autos
originais) e o paciente apresentou sua defesa prévia em 08.12.2019
(fls. 125/129 autos originais). A audiência de instrução, debates e
julgamento foi designada para o dia 18.02.2020, mas, em razão da
ausência das testemunhas, houve redesignação para o dia 07.04.2020
(fls. 149
autos originais). Em face da situação de pandemia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065788-29.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Covid-19, foi designada nova audiência para o dia 17.06.2020 (fls. 170
autos originais).
Nota-se
que
os
atos
do
processo
foram
realizados com brevidade, devendo ser considerado que a audiência
designada para o mês de abril de 2020 não foi realizada de forma
justificada, em razão da situação de pandemia de Covid-19, sendo certo
que o d. juízo a quo já designou nova data para tanto.
Não há que se cogitar, portanto, em excesso de
prazo, uma vez que a instrução criminal teve seu curso regular e está
em vias de ser encerrada.
Não
se
vislumbra,
desta
forma,
qualquer
ilegalidade a ser corrigida por meio do presente writ.
Posto isso, pelo meu voto, denego a ordem.
LEME GARCIA
Relator